Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715913-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEIDE MARIA DA SILVA, JOAO ONEIDE SOUSA BARROS, J. V. D. S. B. AGRAVADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu o requerimento de produção de prova oral. Em apertada síntese, o agravante sustenta imprescindibilidade da produção da prova testemunhal e cerceamento de defesa em virtude do indeferimento. É o breve relatório. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese em exame. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Impõe-se, pois, a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A decisão objurgada, que indeferiu a produção de prova oral, não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução. De outra parte, eventual cerceamento de defesa pode ser suscitado em sede de preliminar de apelação. Não há, portanto, urgência que justifique a análise da questão em sede de agravo de instrumento. Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. Isto posto, não conheço do recurso. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)